Tribunal: TJDFT
Processo: 0705669-03.2019.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0705669-03.2019.8.07.0019 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ANTONIO VICENTE DE SOUZA APELADO: BANCO DO BRASIL D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre o retorno dos autos. Informe o apelante se persiste o interesse recursal. Brasília, 3 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora